Tribunal: TJSP
Processo: 1006904-74.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Mandado de Segurança – Processos Administrativos instaurados para cassação do documento de dirigir do impetrante – Afirmação de fraude com relação a sua indicação como condutor em 03 (três) autos de infração de trânsito – Matéria fática a demandar dilação probatória – Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado

Ementa:
Mandado de Segurança – Processos Administrativos instaurados para cassação do documento de dirigir do impetrante – Afirmação de fraude com relação a sua indicação como condutor em 03 (três) autos de infração de trânsito – Matéria fática a demandar dilação probatória – Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – Ausência de direito líquido e certo – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190793
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006904-74.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
EDUARDO ARAUJO SAMPAIO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006904-74.2019.8.26.0609 - Voto no 19.238
2
VOTO No 19238
APELAÇÃO CIVEL No 1006904-74.2019.8.26.0609 TABOÃO DA SERRA
APELANTE: EDUARDO ARAÚJO SAMPAIO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP
Interessado: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de habilitação da 217a
CIRETRAN de Taboão da Serra
Juiz de 1a Instância: Ruslaine Romano
Mandado de Segurança Processos Administrativos instaurados
para cassação do documento de dirigir do impetrante Afirmação
de fraude com relação a sua indicação como condutor em 03 (três)
autos de infração de trânsito Matéria fática a demandar dilação
probatória Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto
na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração Ausência de direito
líquido e certo Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Eduardo
Araújo Sampaio contra ato do Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de
habilitação da 217a CIRETRAN de Taboão da Serra, no qual postula que não seja
bloqueado seu prontuário de condutor de veículo até que esgotada a via administrativa,
bem como que sejam declaradas nulas as multas e o procedimento de suspensão do seu
direito de dirigir.
Indeferida a liminar (f. 69/70), a r. sentença denegou a
segurança no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem condenação em
honorários, a teor da súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal
de Justiça (f. 132/134).
Inconformado recorre o impetrante na busca da concessão da
segurança. Sustenta para tanto que os documentos acostados são pertinentes e justificam a
propositura do mandado de segurança. Afirma que a documentação merece uma análise
mais acurada e que há elementos suficientes para a procedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006904-74.2019.8.26.0609 - Voto no 19.238
3
Recurso processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, recebo em seus regulares efeitos a apelação interposta.
O impetrante não demonstrou a liquidez e a certeza de seu
direito, requisitos necessários para a concessão da ordem em mandado de segurança.
Direito líquido e certo, ensina Hely Lopes Meirelles na obra
Mandado de Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública (11a. ed., RT, pág. 11) é:
"o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e
apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir
expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições para
sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua
extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora
possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito
líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se
depender de comprovação posterior não é líquido nem certo para fins de
segurança. Evidentemente o conceito de liquidez e certeza adotado pelo
legislador do mandado de segurança não é o mesmo do legislador civil
(Código Civil, art. 1.533). É um conceito impróprio - e mal expresso - alusivo à
precisão e comprovação do direito, quando deveria aludir à precisão e
comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito. Por
se exigirem situações e fatos comprovados de plano e que não há instrução
probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para as
informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo
impetrante, com subseqüente manifestação do Ministério Público sobre a
pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença
considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as
informações."
Conforme leciona Alexandre de Moraes:
“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz
de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. Note-se que o
direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza
recai sobre fatos, que necessitam de comprovação. Importante notar que está
englobado na conceituação de direito líquido e certo que para tornar-se
incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não
havendo possibilidades de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de
questão de grande complexidade jurídica.
Assim, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em
simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória
incompatível com o procedimento do mandado de segurança.” (Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006904-74.2019.8.26.0609 - Voto no 19.238
4
Constitucional, Editora Atlas, 19a edição, p. 139).
Quando a lei alude a direito líquido e certo explana Hely
Lopes Meirelles está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para
seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito
líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não
é líquido e nem certo, para fins de segurança (Mandado de Segurança, pág. 35, Ed.
Malheiros, 20.a ed., p. 09/98).
As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do
direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a
inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (artigo 6o, parágrafo único) ou
superveniente às informações. Admite-se, também, a qualquer tempo, o oferecimento de
parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento. O que se exige é
prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo
impetrante.
O objeto da impetração é, em verdade, 03 (três) das 10 (dez)
autuações constantes no prontuário de condutor do impetrante, quais sejam as de números
5A6676056, 5A6677549 e 5R8234815, que são decorrentes da indicação de seus dados
como sendo o real condutor no momento dessas infrações de trânsito.
O impetrante, ora apelante, sustenta que desconhece tais
autos de infração de trânsito, uma vez que não autorizou sua indicação como condutor em
nenhuma delas, tendo inclusive noticiado a possível fraude a autoridade policial que lavrou
os Boletins de Ocorrência nos 3471/2019 e 2467/2019 de natureza falsidade ideológica (f.
20/21 e 30/31).
A análise do processado administrativamente revela que o
apelante encontrava-se com seu direito de dirigir suspenso, conforme expresso nas razões
que levaram a instauração dos processos administrativos para cassação do documento de
habilitação, o de no 42672/2019 referente ao AIT no 5R8234815 e o de no 47381/2019
relativo ao AIT no 5A6676056 (f. 85 e 114).
Conforme já expresso na r. sentença apelada não se verifica,
dos documentos acostados, ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e a ampla
defesa no processo administrativo, tampouco está demonstrada a afirmada existência de
recurso interposto tempestivamente sem a devida análise pela autoridade impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006904-74.2019.8.26.0609 - Voto no 19.238
5
O fundamento principal do pedido é de que as infrações de
trânsito que deram ensejo aos procedimentos para cassação do documento de habilitação,
indicação de real condutor em que lançados os dados do impetrante, tratam-se de fraude.
Ocorre que, não está demonstrada, de plano, a afirmada
fraude, de modo que a matéria fática trazida neste recurso é controvertida e incompatível
com a via processual escolhida, pois necessária a dilação probatória para analisar a
afirmada falsidade nas assinaturas constantes das indicações questionadas, uma vez que os
boletins de ocorrência lavrados, por si só, não são capazes de comprovar a fraude.
Em suma, a definição da controvérsia fática verificada
depende da produção de provas, o que é incompatível com o mandado de segurança, que
exige a prova pré-constituída posto tratar-se de procedimento célere que não admite a
dilação probatória.
O apelante poderá, se caso assim quiser, buscar o provimento
jurisdicional que entender pertinente por meio das vias ordinárias, nos termos do artigo 19
da Lei no 12.016/09.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso, já que
a decisão apelada apresenta-se como solução correta e adequada ao presente caso, razão
pela qual é mantida.
O caso, assim, é de negar provimento ao recurso interposto
por Eduardo Araújo Sampaio nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato
do Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de habilitação da 217a
CIRETRAN de Taboão da Serra (Processo no 1006904-74.2019.8.26.0609 2a Vara
Cível da Comarca de Taboão da Serra, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator